Tribunal: TJDFT
Processo: 0704200-42.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704200-42.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO CLAUDIO MARTINS D E C I S Ã O Nas informações prestadas, a emitente Juíza consignou que foi determinada a suspensão do trâmite do processo, conforme determinação contida no EREsp 1.163.020/RS - TEMA 986 STJ (ID 13277306). De outra parte, no mesmo expediente, assinalou também a magistrada que a tutela recursal foi indeferida, o que, data vênia, não condiz com o que de fato foi decidido no agravo de instrumento interposto. Oficie-se novamente àquele juízo reiterando o deferimento da liminar para sustar os efeitos da decisão impugnada. Após, aguarde-se o pronunciamento do STJ com relação ao julgamento do recurso paradigma. (e) Brasília/DF, 30 de dezembro de 2019. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito